Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709493-51.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MARTA MARIA COSMO DE SOUZA MIRANDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A ordem foi concedida “para assegurar à impetrante a análise de sua situação fática pela autoridade administrativa competente, notadamente em relação ao pedido de pedido de aposentadoria especial e do respectivo abono de permanência, à luz da Lei Complementar n. 51/1985, nos moldes estabelecidos nos arts. 5o e 10, ambos da EC n. 103/2019, bem como nos termos do §4o-B do art. 40 da Constituição Federal, diante da omissão legislativa distrital." (ID 61655951). Interposto Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal (ID 67945921), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, deu provimento ao recurso para denegar a ordem injuncional (ID 72192615). Intimem-se as partes quanto à decisão da corte superior. Não se manifestando as partes, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR